Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-05.2018.8.26.0271
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesão no segundo quirodáctilo direito do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica e nos seus esclarecimentos – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT – Ação julgada procedente – Reexame necessário,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesão no segundo quirodáctilo direito do obreiro – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica e nos seus esclarecimentos – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Abono anual também devido ao segurado – Necessidade de aplicação à espécie do art. 104, §6o, do Decreto no 3.048/99 – Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ – Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Precedentes – Juros de mora contados de modo englobado até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Recurso parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do "auxílio-acidente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1000764-05.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALEXANDRE PONTES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência
para a imediata implantação do benefício, servindo cópia deste acórdão
como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na
agência ou posto da Previdência Social, e determinada, na sequência, a
suspensão do processo após o julgamento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 -Voto no 36.759 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.759
Apelação Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 Itapevi.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelado: Alexandre Pontes de Souza (AJ).
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Gustavo de Azevedo Marchi.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente típico Lesão no segundo quirodáctilo
direito do obreiro
Concessão de benefício
Admissibilidade
Incapacidade parcial e
permanente e nexo causal atestados em perícia médica e nos seus esclarecimentos Relação de
causalidade ainda admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT Ação
julgada procedente Reexame necessário, único recurso interposto nos autos Abono anual
também devido ao segurado Necessidade de aplicação à espécie do art. 104, §6o, do Decreto no
3.048/99 Honorários advocatícios Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ Percentual a ser
definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC
Precedentes Juros de mora contados de modo englobado até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde
30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de
votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante
para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas Recurso parcialmente provido,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do “auxílio-acidente”.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Alexandre Pontes de
Souza em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando que está
com a capacidade de trabalho reduzida depois de lesionar dedo da mão direita
em acidente ocorrido em agosto de 2016 durante o desempenho de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 -Voto no 36.759 – hb
3
profissional como torneiro mecânico, motivo pelo qual postula a concessão de
benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/22).
A r. sentença de fls. 162/167, cujo relatório se adota, proferida
em 27 de novembro de 2019, julgou procedente a presente ação, para condenar
o réu a pagar ao autor “auxílio-acidente” de 50% do salário-de-benefício, a partir
de 13 de dezembro de 2016, mais parcelas vencidas satisfeitas de uma só vez,
com correção monetária e juros de mora incidentes de acordo com o
entendimento adotado pelo Col. STJ no Resp 1.495.146/MG (Tema 905), e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o montante devido até aquela
data, nos termos da Súmula no 111, do mesmo Col. STJ, anotado o reexame
necessário, único recurso interposto nos autos.
É o relatório.
O parcial provimento do recurso é medida que se impõe.
Trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado por lesão proveniente de acidente típico.
Realizada a perícia médica, a perita de confiança do juízo,
depois de traçar a história clínica ocupacional, proceder ao detalhado exame
físico e analisar os documentos trazidos ao feito, assentou no muito bem
fundamentado laudo de fls. 103/114 que “... O exame físico do Autor revela como
sequelas do referido Acidente em mão direita 'força muscular e preensão
diminuídos (Grau IV). Pinças preservadas em amplitude e diminuídas em força.
Ausência de movimento de falange distal de 2° quirodáctilo. Com déficits
neurológicos detectáveis em 2° quirodáctilo'. O Autor já realizou os tratamentos
propostos para a correção das lesões em 2° quirodáctilo direito. Esclarece esta
Perita que a análise da capacidade laboral do Autor é realizada através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 -Voto no 36.759 – hb
4
criterioso exame/avaliação clinico-ortopédica, apurando a existência ou não de
desvios da funcionalidade dos segmentos em questão, tendo no presente caso
identificado impacto e/ou repercussão para o desempenho do labor habitual de
Torneiro Mecânico, tanto que quando da cessação do Benefício Previdenciário, o
Autor voltou a trabalha”.
Assim, com base nessas ponderações, concluiu a expert que o
segurado “sofreu Acidente de Trabalho. Após a análise dos elementos
técnicos disponíveis e realização da Perícia Médica, concluímos que o Autor
apresenta Incapacidade para o Trabalho habitualmente desenvolvido de
Torneiro Mecânico”.
Por outro lado, intimada por meio do despacho de fl. 134 a
prestar os esclarecimentos solicitados pelo juízo, a louvada explicou que “... a
lesão em 2° quirodáctilo direito do Autor se consolidou após a realização da
cirurgia em 28/11/2016 (folhas 37)”, ratificando, no mais, o desfecho conferido ao
seu estudo.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o
comprometimento da capacidade funcional do obreiro, a quem, diante do
assertivo teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a realização de
qualquer ação com o dedo afetado.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 -Voto no 36.759 – hb
5
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o autor não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada, especialmente
quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 -Voto no 36.759 – hb
6
Já o nexo causal reconhecido pela perita foi comprovado pela
emissão da CAT copiada a fl. 31 e admitido anteriormente pela própria autarquia,
tanto que, na via administrativa, deferiu ao obreiro dois “auxílios-doença” de
natureza acidentária (fls. 32, 41/42, 46, 124/125, 150, 158 e 160).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística,
admitidos até mesmo pelo INSS, que não recorreu, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, não
custa reforçar, no percentual de 50% do salário-de-benefício e nos moldes do art.
86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a
r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos, observando-se que o segurado também faz jus ao abono anual,
por força do disposto no art. 40, da lei de regência.
De resto, pondero que, tratando-se o caso de sequela
consolidada proveniente de acidente típico, o termo inicial do benefício deve ser
mesmo fixado a partir do dia seguinte ao da primeira alta médica noticiada nos
autos, ou seja, 13.12.2016, observada, no caso, a aplicação do art. 104, §6o,
do Decreto no 3.048/99, e ressalvando-se ainda o que vier a ser decidido pelo
Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e
1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles
recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão
pela qual é imperiosa a suspensão do processo após o presente
julgamento, até ulterior decisão daquela Instância Superior.
Já em sede de reexame necessário, ressalto que, nos termos
do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios será definido na fase de
liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido, não se aplicando à
hipótese, em que pese o entendimento adotado pelo nobre juiz no tópico, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 -Voto no 36.759 – hb
7
Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de 1973,
dispondo que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, porquanto, ainda que
continue em vigor, o novo estatuto processual a revogou tacitamente, na medida
em que o seu aludido art. 85 não prevê qualquer limitação da honorária,
estabelecendo seu valor sobre o montante da condenação ou do proveito
econômico óbito pela parte vencedora.
Neste sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 -Voto no 36.759 – hb
8
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes de modo englobado até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000764-05.2018.8.26.0271 -Voto no 36.759 – hb
9
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009,
data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1000764-05.2018.8.26.0271
Nome do Segurado:
Alexandre Pontes de Souza
Benefício concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
13.12.2016 fl. 32
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo
ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator